Tribunal: TJPA
Processo: 0013113-98.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ? PURGAÇÃO DA MORA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS) ? PEDIDO DE REFORMA ? IMPOSSIBILIDADE ? INCABÍVEL A PURGAÇÃO DA MORA MEDIANTE O DEPÓSITO DO NOVO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA APÓS ORDEM DE EMENDA À INICIAL ? CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.1. Entendimento pacificado no STJ quando do julgamento do Resp. n.º 1.418.593-MS (recurso repetitivo).2. Necessidade da quitação integral do financiamento para a purgação da mora.3. Recurso Conhecido e Desprovido. À unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

ACÓRDÃO
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013113-98.2016.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
AUTOS DE ORIGEM Nº:
0086125-18.2016.8.14.0301
AGRAVANTE:
EDNA MARINHO HOLLES SANTOS
ADVOGADOS
: DRA. TAYARA GERALDA CARIDADE HOLLES (OAB/PA 21.230) E DR. WALTER DE SOUZA MENDES NETO (OAB/PA 23.369)
AGRAVADO:
BANCO HONDA S/A
ADVOGADO: MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA (OAB/PA 10.219)
RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS) - PEDIDO DE REFORMA - IMPOSSIBILIDADE - INCABÍVEL A PURGAÇÃO DA MORA MEDIANTE O DEPÓSITO DO NOVO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA APÓS ORDEM DE EMENDA À INICIAL - CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. Entendimento pacificado no STJ quando do julgamento do Resp. n.º 1.418.593-MS (recurso repetitivo).
2. Necessidade da quitação integral do financiamento para a purgação da mora.
3. Recurso Conhecido e Desprovido. À unanimidade.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Plenário Virtual do dia de de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por
EDNA MARINHO HOLLES SANTOS
, inconformada com decisão interlocutória proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (
Proc. 0086125-18.2016.814.0301
) ajuizada pelo agravado
BANCO HONDA S/A
, apenas autorizou a purgação da mora mediante o pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas), sob a seguinte fundamentação
:
(...) ¿O §2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe que, em até 05 (cinco) dias após executada a liminar, o devedor pode purgar a mora, pagando a integralidade da dívida pendente, conforme valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, ocasião em que o bem lhe será restituído livre de ônus.
Convém ressaltar, porém, que a purgação da mora somente pode ser deferida se o devedor pagar a integralidade da dívida, ou seja, o valor das parcelas vencidas e vincendas, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS, corretamente observado por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
(...)
Ante o exposto, verificando que o pedido de purgação da mora foi realizado dentro do prazo previsto no §2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, autorizo a purgação da mora, determinando ao devedor que, no prazo de 05 (cinco) dias, deposite judicialmente o valor indicado na inicial, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário¿.

Em suas razões recursais (fls. 02/14), aduz que o banco agravado ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar em face da ora agravante em razão do inadimplemento de 03 (três) parcelas do contrato de financiamento de uma moto/Honda, requerendo que a restituição do bem apreendido fosse condicionada ao pagamento integral da dívida que seria no valor de R$ 10.134,54 (dez mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Todavia, o magistrado singular determinou a emenda da inicial para que o ora agravado ajustasse o valor da causa ao valor das parcelas vencidas até o ajuizamento da ação, o que foi cumprido pelo Banco Honda S/A que deu à causa o valor de R$ 868,28 (oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos).

Com base na emenda da inicial, a agravante requereu a purgação da mora e depositou o valor R$ 868,28 (oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos) apontado pelo credor.

Esclarece que foi feita a purgação da mora com base nos valores apresentados pelo Banco Honda S/A, que ajustou o valor da causa somente com o
quantum
proveniente da somas das parcelas vencidas, devendo prevalecer a nova planilha de débitos apresentada no momento da emenda à inicial. Ressalta ainda que o Diretor de Secretaria certificou a purgação da mora pela agravante.

Sustenta que, se o juízo de origem já havia determinado a emenda da inicial, sendo ajustado o valor da causa para R$ 868,28 (oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e oito reais), é contraditória a decisão/ora agravada que condiciona a purgação da mora ao pagamento da integralidade da dívida, tendo ocorrido, no caso em concreto, a preclusão judicial lógica.

Por fim, requer a concessão do benefício da justiça gratuita e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada com a consequente confirmação da purgação da mora com a expedição do competente mandado de restituição do bem ora apreendido.

O feito foi distribuído à Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, contudo, em razão do afastamento da magistrada, os autos foram redistribuídos ao Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (fls. 70/73).

À fl. 76, o Desembargador Roberto Gonçalves de Moura deferiu o benefício da justiça gratuita.

As contrarrazões foram apresentadas (fls. 78/84).

Em redistribuição, coube a mim a relatoria do feito em virtude da opção do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura em compor as turmas e sessões de Direito Público, tendo em vista a Emenda Regimental nº. 05 (fls. 85/86).

É o Relatório.
VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Justifico o julgamento fora da ordem cronológica devido aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos, com base no artigo 12, § 2°, II do CPC/2015.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensado de preparo por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (fl. 76). Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Não havendo preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito recursal.

Em suas razões, insurge-se a agravante contra a decisão que condicionou a purgação da mora ao pagamento da integralidade da dívida.
Não merece acolhida a pretensão da agravante, senão vejamos.

O recurso contraria entendimento firmado por ocasião de julgamento de recurso especial repetitivo no C. STJ.

In casu
, quanto à aventada purga da mora, assim dispõe o artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969:
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a
integralidade da dívida pendente
,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (grifei).
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm - art56

Analisando o referido dispositivo legal, manifestou-se o Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.418.593-MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, fixando a orientação jurisprudencial de que a purga da mora, nos casos de alienação fiduciária, ocorre tão somente com o depósito integral da dívida, conforme se observa da ementa do referido julgamento:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
2. Recurso especial provido¿.
(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014 - grifei)

Ou seja, a fim de purgar a mora, deve o consumidor realizar o depósito de quantia equivalente aos
valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
da ação de busca e apreensão.

Na hipótese, entretanto, foi realizado depósito de apenas R$ 868,28 (oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos).

Ocorre que tal valor atribuído à causa após ordem de emenda à inicial, diz respeito somente ao valor do débito da agravante até o ajuizamento da ação, sendo certo que segundo o Tribunal da Cidadania, o valor suficiente para a purgação da mora deve incluir as parcelas vencidas e vincendas, não havendo que se falar em preclusão lógica
pro judicato
.

Sendo assim, não há falar em purgação da mora, porquanto insuficiente o valor depositado pela parte interessada.

Em casos símiles, aliás, assim já decidiu a Corte Gaúcha:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Consoante a orientação jurisprudencial fixada pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.418.593-MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre com o depósito do valor integral da dívida apontado pelo credor na petição inicial da ação de busca e apreensão. Assim, a quitação das prestações vencidas não implica a revogação da liminar concedida na instância de origem. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70066399817, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 04/09/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO E RESTABELECIMENTO DA LIMINAR. DEPÓSITO INSUFICIENTE. Cabe o restabelecimento da liminar de busca e apreensão, uma vez que o depósito efetuado pela parte devedora contemplou apenas as parcelas vencidas, o que não é suficiente para a purga da mora. Depósito que deve corresponder à totalidade do débito (parcelas vencidas e vincendas), quando assim previsto no contrato e postulado na petição inicial . Entendimento preconizado pelo STJ. REsp. 1.418.593/MS. Agravo de instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70060680790, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 30/10/2014)

Assim, em que pese a decisão de emenda da inicial prolatada anteriormente pelo juízo singular, a decisão ora agravada é acertada ao condicionar a purgação da mora ao pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas). Por conseguinte, não há que se falar em preclusão, pois se trata de correção na interpretação da lei, no caso em concreto.
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto
.

Belém, de de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora